Tribunal: TCU
Processo: 002.899/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos contra acórdão que considerou ilegais os atos de concessão de aposentadoria aos recorrentes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedidos de reexame interpostos por Adete Silva Neves Ferreira e Carlos Augusto de Almeida contra o Acórdão 4389/2024-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegais os atos de concessão de aposentadoria aos recorrentes, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame; 9.2. negar provimento ao apresentado por Adete Silva Neves Ferreira; 9.3. dar provimento parcial ao interposto por Carlos Augusto de Almeida; 9.4. tornar sem efeito a determinação exarada no subitem 9.3.1 do Acórdão 4389/2024-TCU-Primeira Câmara , no que diz respeito exclusivamente ao interessado Carlos Augusto de Almeida; 9.5. determinar ao órgão de origem que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.5.1. convoque o interessado Carlos Augusto de Almeida para que escolha entre o recebimento da parcela opção e o da parcela de quintos; no caso de omissão, suprima a rubrica de menor valor: 9.5.1.1. caso o interessado opte pela percepção da primeira vantagem, acompanhe o desfecho da decisão judicial proferida na ação 1035883-44.2019.4.01.3400 e, caso a União obtenha êxito, promova a exclusão da vantagem opção, consoante os termos do que será decidido pelo Poder Judiciário até o trânsito em julgado e emita novo ato de concessão de aposentadoria a Carlos Augusto de Almeida, livre da irregularidade, submetendo-o à análise do TCU, por meio do sistema e-Pessoal; 9.5.1.2. caso decida pelo recebimento da segunda vantagem, cadastre novo ato, submetendo-o a esta Corte de Contas, por meio do sistema e-Pessoal, com a consequente exclusão da rubrica opção. 9.6. informar o conteúdo desta decisão aos recorrentes e ao Tribunal Regional Federal da 1a Região/DF.